Tribunal: TJSP
Processo: 1063555-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição - Contrato n.o 06/2014 firmado para a realização de obras externas no Fórum de São José Bonifácio/SP – Alegação de que ocorreram atrasos nos pagamentos relativos às medições 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – Pretensão de cobrança dos juros de mora e correção monetária, conforme disposição contratual – Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição - Contrato n.o 06/2014 firmado para a realização de obras externas no Fórum de São José Bonifácio/SP – Alegação de que ocorreram atrasos nos pagamentos relativos às medições 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – Pretensão de cobrança dos juros de mora e correção monetária, conforme disposição contratual – Inadmissibilidade – Pagamentos que não se deram a destempo - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063555-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASTOLFI
CONSTRUTORA LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063555-48.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1063555-48.2019.8.26.0053 *
Apelante: ASTOLFI CONSTRUTORA LTDA.
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o: 15.369 E*

APELAÇÃO
Ação de cobrança
Preliminar de
cerceamento de defesa Rejeição - Contrato n.o 06/2014
firmado para a realização de obras externas no Fórum de
São José Bonifácio/SP
Alegação de que ocorreram
atrasos nos pagamentos relativos às medições 5, 6, 7, 8, 9 e
10 Pretensão de cobrança dos juros de mora e correção
monetária,
conforme
disposição
contratual

Inadmissibilidade
Pagamentos que não se deram a
destempo - Manutenção da r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
312/314, que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na
condenação do Estado de São Paulo ao pagamento dos consectários devidos
em razão dos atrasos nos pagamentos relativos às medições 5, 6, 7, 8, 9 e 10
(juros de mora e correção monetária), do Contrato n.o 06/2014, entendendo a
magistrada pela não ocorrência de mora por parte da contratante.
Inconformada, apela a vencida (fls. 318/324), arguindo,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito,
sustentando, em síntese, os mesmos argumentos expostos em sua inicial.
Contrarrazões a fls. 317/336.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063555-48.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que
deixou de condenar a ré ao pagamento do valor cobrado decorrente da mora
nos pagamentos das medições 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
A autora alega, em síntese, ser credora da ré no montante
de R$ 22.455,81, referente a atrasos no pagamento do contrato n o 06/2014
(obras externas no Fórum de São José Bonifácio/SP), relativamente às
medições 5, 6, 7, 8, 9 e 10, conforme disposição contratual, sendo devidos,
assim, os juros de mora e correção monetária.
Diante deste fato, ajuizou a presente demanda, buscando
a condenação da ré ao pagamento da quantia indicada e seus acréscimos
legais.
A respeitável sentença julgou improcedente a pretensão
inicial, merecendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”, com respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dentre
outros precedentes).
Primeiramente, não se verifica o alegado cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063555-48.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro vigora o
princípio da persuasão racional do juiz, pelo qual, a ele é permitido indeferir
provas desnecessárias, segundo sua livre convicção, já que é o seu
destinatário.
E, no caso, bem decidiu o juízo a quo ao optar pelo
julgamento antecipado da lide, tendo em vista que as provas documentais
produzidas nos autos se mostram suficientes à solução da lide.
Assim, nada havia a ser provado por meio de prova
pericial, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide, motivo pelo
qual se rejeita esta preliminar.
No mérito, restou incontroversa a relação contratual
existente entre as partes, conforme se vê do contrato de fls. 90/113.
O referido contrato previu o termo inicial da mora,
conforme se vê de fls. 107/109, in verbis:
“CLAUSULA
DÉCIMA
SEXTA
DA
CESSÃO
OU
TRANSFERENCIA
DOS
DIREITOS
E
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. (...)
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias,
contado a partir da entrega da nota fiscal, acompanhada da
medição, na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063555-48.2019.8.26.0053 -Voto no
5
devidamente aprovada pela GERENCIADORA DO CONTRATO,
observando-se para as respectivas realizações, o seguinte
procedimento: (...)
e) as faturas emitidas contra o CONTRATANTE pela
CONTRATADA deverão ser entregues no Núcleo de Protocolo e
Expedição da CONTRATANTE, no Pátio do Colégio, no 184,
térreo, sendo o prazo de pagamento, contados a partir desta data.
(...)
PARÁGRAFO QUARTO
Os atrasos no cumprimento dos prazos fixados nas alíneas 'a' e 'c',
do § anterior ensejarão a prorrogação do prazo estabelecido no
caput do § 3o por igual número de dias a que corresponderem os
atrasos verificados.”
Sob este prisma, verifica-se que não restou comprovada a
mora do ente público quanto aos pagamentos alegados pela autora, eis que o
seu termo inicial era a partir do 30o (trigésimo) dia do protocolo da nota fiscal
no setor competente.
Conforme
a
previsão
contratual
do
prazo
para
pagamento, ainda que se considerasse a data de emissão das notas fiscais (e
não o protocolo, como previsto no pacto firmado entre as partes) e seu efetivo
pagamento informado pela apelante (fls. 88), verifica-se, como notou a nobre
julgadora, que não houve qualquer atraso, como se vê:
“5a medição Nota fiscal emitida em 22/09/14 (fl. 209) paga em
20/10/14 (fl. 88); 6a medição Nota fiscal emitida em 22/09/14 paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063555-48.2019.8.26.0053 -Voto no
6
em 20/10/14 (fl. 88); 7a medição Nota fiscal emitida em 29/11/14
(fl. 220) paga em 23/12/14 (fl. 88); 8a medição Nota fiscal emitida
em 29/11/14 paga em 23/12/14 (fl. 88), 9a medição Nota fiscal
emitida em 29/11/14 (fl. 230) paga em 23/12/14(fl. 88) e 10a
medição (última) Nota fiscal emitida em 19/12/14 (fl. 236) paga em
21/01/15 (fl. 88).”
Ao que se apura dos autos, a planilha de atraso juntada
pela apelante (fls. 88/89), diferentemente da previsão contratual, considerou a
'atualização monetária entre a data (supostamente) devida e o estado de
execução da obra e a data de efetivação de cada um dos pagamentos' (fl. 89).
Ora, inexiste atraso no pagamento no estado de execução
da obra, eis que ocorreram aditamentos para a readequação da quantificação
dos serviços e prorrogação do prazo de conclusão da obra, o que impedia a
medição e posterior faturamento sobre a execução até então realizada,
situação, aliás, que fundamentou a não aplicação de multa por atraso da
apelante na execução da obra (fls. 145/153 158-159).
Fica claro, assim, como bem observou a douta julgadora,
“que não houve mora nos pagamentos realizados pela ré em consonância
com a Cláusula Décima Sexta do contrato, não sendo o caso de se
reconhecer inadimplemento contratual da ré.”
Como se percebe da análise do conjunto probatório, a
autora pretende imputar erroneamente um eventual desequilíbrio econômico-
financeiro à ré, sem, contudo, demandar neste sentido, suscitando apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063555-48.2019.8.26.0053 -Voto no
7
sobre atrasos que, de fato, não ocorreram, conforme supracitado.
Desse modo, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora